Tribunal: TJDFT
Processo: 0026761-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADVOCACIA. DESPESAS. INTERESSE DO CONSTITUINTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A primeira questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ressarcimento integral dos valores pagos pela autora à ré. 1.1. O outro tópico diz respeito à ocorrência de eventual cerceamento à defesa oferecida pela ré, em razão da suspensão do atendimento presencial nos fóruns, que teria ocasionado o impedimento ao desarquivamento dos autos dos processos respectivos.

2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, e, a segunda, compreende a análise de conteúdo das contas apresentadas.

3. A despeito das alegações articuladas pela ré não houve cerceamento do direito de defesa, em razão da impossibilidade de requerer o desarquivamento dos respectivos autos, pois bem antes da suspensão de atendimento presencial nos fóruns a demandada já estava ciente da determinação para prestar as contas, com tempo hábil para providenciar as cópias dos autos físicos aludidos. 3.1. Quanto ao mais, é obrigação do advogado manter em seu poder os documentos necessários à prestação de contas dos valores pertencentes aos seus representados, nos termos do art. 9o do Código de Ética e Disciplina da OAB.

4. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser específica e fundamentada, nos termos do art. 550, § 3o, e art. 551, § 1o, ambos do CPC. 4.1. A autora não impugnou especificamente cada um dos documentos e valores apontados pela ré, limitando-se a tecer argumentos genéricos, além de não haver questionado, de modo individualizado, os recibos e valores que não deveriam ser aceitos.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.